Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. RITO. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19.
A prisão civil é medida extrema aplicável em caso de inadimplência no pagamento de prestação alimentícia ou na falta de justificativa da possibilidade de efetuá-lo.
A escolha do rito de cumprimento de sentença da prestação alimentícia constitui uma opção exclusiva do exequente, consoante dispõe o § 8o art. 528 do CPC.
A pandemia causada pelo Covid-19 não autoriza a modificação pelo magistrado, de ofício, do rito de constrição pessoal escolhido pela parte para execução de alimentos.